Tribunal: TJDFT
Processo: 0737938-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737938-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ZÉLIA SANTANA TEIXEIRA SOBRINHA RECORRIDO: CÍCERO BENTO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da existência ou não de meação em relação aos bens de pessoa falecida. 2. No caso, a agravante e o de cujus eram casados pelo regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, do Código Civil de 1916. 3. O entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que no regime de separação legal de bens deve ser reconhecida a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, desde que demonstrado o esforço comum para sua aquisição. Precedentes. 4. A agravante alega que em razão de terem os bens sido adquiridos na constância do matrimônio deve ser garantida a meação em seu favor. No entanto, não houve a demonstração do esforço comum para a aquisição dos aludidos bens. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.641 do Código Civil, sustentando que, na hipótese dos autos, lhe assiste o direito à meação, diante da presunção absoluta de esforço comum na construção do patrimônio, por se tratar de união duradoura. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 1.641 do Código Civil. Com efeito, ao assentar que, no regime da separação obrigatória de bens, a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento demanda comprovação do esforço comum para a formação do patrimônio, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, verbis: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. Precedente.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1084439/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. Ainda que se pudesse superar referido óbice, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não houve demonstração do esforço comum para a aquisição dos aludidos bens (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012